Tribunal: TJMT
Processo: 1017626-69.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017626-69.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM RELAÇÃO A CLÁUSULAS CONTRATUAIS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE PREVÊEM DIVERSAS FORMAS DE PAGAMENTO E NÃO APENAS AO FINAL DO PROCESSO NÃO SE TRATANDO DE CONTRATO APENAS DE ÊXITO – QUANTO AO FATO DE OS HONORÁRIOS ESTAREM QUITADOS E IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO INTERVIR EM CONTRATO REGULAR – OMISSÕES SUSTENTADAS

INOCORRENTES – RECURSO DESPROVIDO

É cediço que os Embargos de declaração consiste no meio adequado apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade eventualmente existentes na decisão recorrida não se prestando a reapreciação da matéria.

Constatado que a matéria aventada nos Embargos de Declaração foi objeto de análise e decisão de forma a propiciar à parte eventual interposição de recuso nas Instâncias Superiores, o desprovimento dos Embargos Declaratórios é medida que se impõe, visto que a parte busca apenas a rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1017626-69-2024

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADO: GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos por
Banco Bradesco S/A
, em face do acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Embargante
para reconhecer o direito do Agravado quanto ao arbitramento de honorários advocatícios em relação aos processos relacionados nos Autos, afastando as teses invocadas pela Instituição Financeira de que não há direito do Embargado ao recebimento de honorários em razão de cláusula contratual e Termo de Quitação juntado aos Autos. a invalidade dos Termos de Quitação

Nas razões recursais o Embargante sustenta que o Acórdão embargado merece ser reformado, acrescentando existência de omissão quanto ao contrato de prestação de serviço firmado entre as partes com diversas formas de remuneração, sendo o julgamento baseado em premissa equivocada.

Assevera que
o pagamento dos honorários foram regularmente quitados até a rescisão do contrato
de prestação dos serviços estando a rescisão regular e de acordo com o pactuado.

Verbera que as teses sustentadas pelo Embargante não foram devidamente analisadas

acrescentando que o contrato previa diversas formas de pagamento que deveriam ocorrer na distribuição da ação,
quando da garantia do processo (penhora nos Autos), quando da recuperação final do credito (se houver condição suspensiva), honorários de sucumbência (devidos pela parte ex adversa),

em caso de irrecuperabilidade declarada.

Alega que
em nenhum ponto o acordão considerou o aduzido pelo Banco sobre não se tratar de uma contrato exclusivamente de êxito, mas que
todos os honorários contratados estão quitados, sendo que a ilação lançada no julgado denota julgamento sob premissa fática equivocada
, que deve ser sanada, sob pena de ofensa ao que determina os artigos 141 e 492, do C.P.C, acrescentando que ademais a decisão causou ofensa aos artigos 121, 421, 421-A, III, e 476, do Código Civil, o que fora explicitamente apontado no recurso manejado, sendo que tal intromissão ofendeu, inclusive, o artigo 6.º, da L.I.N.D.B. e artigo 5.º, XXXVI, da Constituição Federal.

Sustenta inexistir legalidade no deferimento da verba honorária,
acrescentando que o Agravado não foi contratado para receber honorários apenas no final das ações, acrescentando que a clausula rescisória prevista no contrato entabulado entre os litigantes prevê expressamente que qualquer das partes poderia rescindir de forma imotivada a qualquer tempo, bastando para tanto, cumprir com o envio de notificação com pelo menos 30 dias de antecedência cujo procedimento foi adotado pelo Embargante.

Assinala ainda existência de omissão quanto as cláusulas contratuais

de honorários advocatícios e ausência de pedido de revisão pelo Embargado e impossibilidade de intervenção judicial em contratos regulares, sendo que o Banco foi condenado ao pagamento de honorários quando há cláusula expressa tratando da forma de pagamento que deve ser reputava válida.

Sustenta que o Agravado não pode receber 5% de honorários em relação as ações descritas nos Autos uma vez que seu trabalho não causou qualquer impacto às mesmas
, acrescentando que há recente decisão do STJ determinando manifestação expressa acerca dos argumentos invocadas pelo Recorrente. Pugna ao final pelo provimento do recurso.

Nas
contrarrazões
o Agravado alega que
o Embargante busca enquadrar o pedido do Embargado nas cláusulas do extinto contrato de prestação de serviços jurídicos, aduzindo que o

acórdão, ora embargado, reconhece a eficácia das referidas cláusulas, mas deixou de se reportar a ela para acolher o seu pleito, no entanto, a

pretensão deduzida na

petição inicial da ação de arbitramento é obter a remuneração pelos serviços prestados no processo paradigma, uma vez que o contrato rescindido não possui previsão de remuneração, remetendo a solução da lide aos termos do artigo 22, § 2º, da Lei 8.906/94

Alega que se o contrato extinto tivesse previsibilidade de remuneração para o caso de rescisão, certamente, o embargante teria indicado a cláusula correspondente em sua defesa, talvez, até informado os valores devidos e o comprovante do respectivo pagamento, porém, essa não é a realidade.

Assinala que o embargante, a teor do dispõe o artigo 373, II, do CPC, abaixo transcrito, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto pela legislação processual vigente e, agora vem com a alegação de que o Juízo não analisou a redação do termo de quitação, acrescentando que referido Termo é genérico e sem validade jurídica.

Assinala que o arbitramento dos honorários advocatícios deve ser reconhecido na forma instituída no artigo 22, §2º, da lei 8.906/94 e o seu quantum fixado segundo as regras do artigo 85, §, 2º, do Código de Processo Civil e quanto a decisão do STJ suscitada pelo Embargante ainda pende de julgamento de agravo interno. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Embargos de Declaração em que o Embargante se insurge com relação ao Acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Embargante,
reconhecendo o direito do Embargado ao arbitramento de honorários em relação aos processos descritos na inicial pelos trabalhos prestados

até rescisão contratual levada a efeito pela Instituição Financeira,
que o Termo de Quitação apresentado é genérico e não apto a comprovar os pagamentos dos honorários questionados
com relação aos processos relacionados nos Autos.

Assevera em síntese, que
há omissão, quanto ao contrato de prestação de serviço firmado entre as partes possuir diversas formas de remuneração
, sendo o julgamento baseado em premissa equivocada. Assinala que
em nenhum ponto o acordão considerou o aduzido pelo Banco sobre não se tratar de uma contrato exclusivamente de êxito
, e que
todos os honorários contratados estão quitados
, sustentando, ainda, a
impossibilidade de intervenção judicial em contrato regular,

que
Banco foi condenado ao pagamento de honorários quando
há cláusula expressa tratando da forma de pagamento que deve ser reputava válida
.

Cumpre anotar que apesar dos argumentos elencados pelo Embargante no sentido de que o arbitramento de honorários em favor do Embargado não ocorre conforme a legalidade, uma vez que no contrato há cláusulas estabelecendo

a forma de pagamento que são validade e foram desconsideradas e que já ocorreu a quitação dos honorários pleiteados, necessário registrar que a decisão abordou as teses invocadas pelo Embargante embora tenha ocorrido decisão contrária a sua pretensão.

No presente caso a decisão é clara ao reconhecer o direito do Embargado ao recebimento de honorários pelos trabalhos realizados até a rescisão do contrato, bem como que a despeito da apresentação de termos de quitação não há como vincular aos processos elencados na peça inicial visto que são

genéricos e não se relaciona aos referidos processos.

Ademais, no caso, o arbitramento de honorários ocorre justamente em razão da inexistência de cláusula contratual que estabelece o pagamento dos honorários
diante da rescisão unilateral do contrato pelo Banco, valendo ressaltar que a decisão referida abordou as teses invocadas
, embora não tenha acolhido a pretensão do Embargante senão vejamos:

(...)

“
PRELIMINAR – NULIDADE AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E ANÁLISE DAS TESES SUSTENTADAS PELO APELANTE.

Referida preliminar confunde-se com o próprio mérito de forma que deve ser analisada conjuntamente.

MÉRITO

Constata-se que o Apelado ajuizou Ação de arbitramento de honorários advocatícios em relação as ações elencadas na peça inicial, que são as seguintes:

0601765-44.2015.8.04.0001, 0603344-56.2017.8.04.0001, 0605687-59.2016.8.04.0001, 0607259-79.2018.8.04.0001, 0607672-63.2016.8.04.0001, 0607982-74.2013.8.04.0001, 0608586-98.2014.8.04.0001, 0608591-23.2014.8.04.0001, 0609253-84.2014.8.04.0001, 0610522-90.2016.8.04.0001, 0617137-62.2017.8.04.0001, 0619384-21.2014.8.04.0001, 0620537-89.2014.8.04.0001, 0620750-56.2018.8.04.0001, 0625299-12.2018.8.04.0001, 0629367-05.2018.8.04.0001, 0631992-46.2017.8.04.0001, 0632598-16.2013.8.04.0001 e 0634674-42.2015.8.04.0001
.

Sustenta que

após 30 anos de prestação de serviços ao Apelante ocorreu a rescisão unilateral do contrato de forma imotivada assim, faz jus ao recebimento dos honorários advocatícios até a data da rescisão contratual.

O Juízo
a quo
julgou procedente a demanda arbitrando os honorários advocatícios em R$
5% (cinco por cento), sobre o valor atualizado das causas, sendo o montante
de
R$ 105.414,02 (cento e cinco mil, quatrocentos e quatorze reais e dois centavos).

O Apelante argumenta que o Apelado não tem direito ao recebimento de honorários, uma vez que já foram quitados, haja vista o Termo de Quitação apresentado nos Autos. Acrescenta que
o contrato faz lei entre as partes e deve ser observado
, sendo que
o Apelado recebeu os honorários pelas fases que trabalhou nas ações, não podendo ocorrer intervenção do Estado para modificar o pactuado
. Alega ser inaplicável ao caso a regra do artigo 22 § 2º do Estatuto da OAB.

Pois bem.

Com relação ao argumento de que o Apelado não possui direito ao recebimento de honorários, visto que já comprovou a sua integral quitação de acordo com o Termo de Quitação juntado ao Feito, não lhe assiste razão
.

No caso em análise, apesar dos Termos de Quitação apresentados pela Instituição Financeira ID 281147922
necessário registrar que, efetivamente, tratam-se de documentos genéricos
que nada especificam acerca dos trabalhos realizados pelo Apelado de modo que não há como vincular referidos Termos à relação de processos e peças processuais apresentada pela Parte e, nos quais, teria ocorrido prática de atos processuais, cujo pagamento afirma que não se efetivou.

É cediço que em conformidade com o que dispõe o artigo 320 do CC, a quitação exige observância de formalidades sem as quais, não é possível reconhecer a sua validade senão vejamos:

Art. 320 - A quitação que sempre poderá ser dada por instrumento público ou particular , designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor ou por quem este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com assinatura do credor, ou do seu representante.
.

No contexto apresentado, referidos Termos de Quitação apresentados no ID 281147922 sequer especificam os trabalhos que teriam sido quitados aos quais se referem, tratando-se de
termos genéricos, de forma que não há como reconhecer sua validade para efeito de reputar quitados os atos processuais realizados quanto aos processos relacionados na peça inicial pelo Recorrido e em relação aos quais busca arbitramento de honorários advocatícios pelos trabalhos realizados até a data da rescisão contratual.

Acerca da questão é o seguinte o entendimento desse e. Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DIREITO DO ADVOGADO À REMUNERAÇÃO PELO TRABALHO PRESTADO. APLICAÇÃO DO ART. 22, §2º, DO EOAB. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença que, em Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, condenou o recorrente ao pagamento de R$ 230.000,00 pelos serviços prestados em diversas ações judiciais, acrescidos de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) determinar se a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo recorrente autoriza o arbitramento judicial de honorários; e

(ii) definir se o montante fixado pelo juízo de origem deve ser reduzido.

III. Razões de decidir

3. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente não exime o pagamento de honorários ao advogado pelo trabalho efetivamente prestado, conforme o art. 22, §2º, da Lei n. 8.906/1994.

4. O arbitramento de honorários deve ocorrer de forma proporcional ao trabalho desempenhado até a rescisão, considerando o grau de zelo, a complexidade das ações e a relevância da atividade exercida.

5.
Os termos de quitação apresentados pelo recorrente não especificam a que serviços se referem, não podendo ser considerados prova suficiente da quitação integral dos honorários devidos
.

6. O montante arbitrado pelo juízo de origem deve ser reduzido para R$ 95.000,00, pois a análise das atividades desempenhadas pelo advogado demonstra que o valor inicial fixado excede o razoável em relação ao trabalho efetivamente realizado.

7. Os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e do art. 240 do Código de Processo Civil.

8. Os honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação são adequados e estão em conformidade com o art. 85, §2º, do CPC e com a jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente autoriza o arbitramento judicial de honorários advocatícios, nos termos do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB.

2. O arbitramento dos honorários deve observar o trabalho efetivamente desempenhado pelo advogado até a rescisão contratual, considerando o grau de complexidade da causa e a relevância dos serviços prestados.

3.
Termos genéricos de quitação sem indicação específica dos serviços abrangidos não são suficientes para afastar o direito do advogado ao arbitramento judicial de honorários
.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LXXVIII; CC, arts. 320, 389, parágrafo único, 405 e 406; CPC, arts. 85, §§2º, 8º, 8º-A e 11, 240 e 487, I; Lei n. 8.906/1994, art. 22, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23/10/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 1.720.988/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 13/12/2021; STJ, AgInt no AREsp n. 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 29/04/2024; TJ/MT, RAC 1030983-87.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 26/06/2024.

(N.U 1018236-37.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONTRATUAL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 22, §2º, DA LEI Nº 8.906/1994. QUITAÇÃO GENÉRICA INIDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. HONORÁRIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra sentença que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios proposta por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou o Apelante ao pagamento de R$ 27.825,00 a título de honorários advocatícios pelos serviços prestados em processos judiciais objeto da lide.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) determinar se o julgamento antecipado da lide, com indeferimento de produção de prova oral, configurou cerceamento de defesa;

(ii) definir se há direito do escritório Apelado ao arbitramento de honorários advocatícios com fundamento no art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994, considerando a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios;

(iii) analisar se os termos de quitação apresentados pelo Apelante eximem o pagamento dos honorários arbitrados; e

(iv) avaliar a possibilidade de redução do valor arbitrado e a alteração do termo inicial dos juros de mora.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm provas documentais suficientes para o convencimento do magistrado, conforme os princípios da persuasão racional e da celeridade processual (art. 355, I, do CPC).

4. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo Apelante não exime o dever de remuneração pelos serviços efetivamente prestados até a ruptura, conforme art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994, a fim de evitar enriquecimento ilícito do contratante.

5.
Os termos de quitação apresentados pelo Apelante são genéricos e não atendem aos requisitos do art. 320 do Código Civil, sendo inidôneos para comprovar a quitação específica dos honorários referentes aos processos objeto da ação.

6. O valor arbitrado pelo Juízo a quo (R$ 27.825,00) é compatível com a complexidade dos serviços prestados, considerando o trabalho documentado e o tempo de tramitação processual. A fixação dos honorários foi realizada por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

7. Os juros de mora incidem a partir da citação válida, conforme arts. 240 do CPC e 405 do Código Civil, e não há fundamento para alteração do termo inicial.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as provas constantes dos autos são suficientes para o convencimento do magistrado, nos termos do art. 355, I, do CPC.

2. A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios não afasta o direito do advogado de postular arbitramento judicial de honorários pelos serviços efetivamente prestados até a ruptura contratual, nos termos do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994.

3. Termos de quitação genéricos que não especificam os honorários advocatícios devidos em processos determinados são inidôneos para comprovar o adimplemento da obrigação de pagamento de honorários advocatícios.

4. O arbitramento judicial de honorários advocatícios deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com base no art. 85, §8º, do CPC, considerando o trabalho desempenhado pelo advogado até a rescisão contratual.

5. Os juros de mora incidentes sobre honorários advocatícios arbitrados judicialmente têm como termo inicial a data da citação válida (arts. 240 do CPC e 405 do Código Civil).

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LXXVIII; CC, arts. 320, 389, parágrafo único, e 405; Lei nº 8.906/1994 (EOAB), art. 22, §2º; CPC/2015, arts. 85, §§2º, 8º e 20, 240, e 355, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.720.988/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13/12/2021, DJe 15/12/2021; STJ, AgInt no AREsp nº 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23/10/2023, DJe 25/10/2023; TJ/MT, N.U. 1030983-87.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 26/06/2024, DJe 30/06/2024.

(N.U 1039775-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025).

Sustenta que de conformidade com o que dispõe a cláusula 6.3 do contrato
firmado entre as partes o pagamento de honorários advocatícios por fases do processo
e resta demonstrado que o Apelado não possui qualquer direito a recebimento de honorários nas ações constantes da inicial, considerando que não tinha conseguido benefício financeiro algum nelas para o Apelante quando da rescisão do contrato.

Apesar do referido argumento necessário registrar que é fato que o Apelado trabalhou nos processos relacionados nos Autos fazendo
jus
ao recebimento da mencionada verba até a rescisão contratual,
valendo ressaltar que
a jurisprudência tem se posicionado no sentido de que, em caso de rescisão unilateral do contrato, antes do fim do processo, sendo o caso de inviabilidade de continuidade dos serviços por vontade unilateral, rompendo, assim, a relação contratual, e, por consequência, a implementação do próprio contrato ou de parte dele a parte tem direito ao recebimento dos honorários até a data da rescisão do contrato
.

Portanto, em se tratando de contrato de risco, não de demonstra razoável que ocorra a rescisão unilateral,
fazendo com que a outra parte se submeta ao todo ou à parte dele, inviabilizando que o advogado tenha a chance de obter o êxito para o qual foi contratado,

cabendo o ajuizamento da ação de arbitramento para que se afira valor justo até o momento em que o contrato tenha sido rescindido.

No presente caso, ocorreu rescisão unilateral do contrato de forma que o pedido de arbitramento de honorários decorrentes dos trabalhos realizados até o momento da rescisão do contrato demonstra-se admissível

mesmo que haja disposição contratual firmada
, tendo em vista que o contrato deve observar os princípios sociais, a razoabilidade e a proporcionalidade, e ainda a boa-fé e, além disso, não foi o escritório que deixou de cumprir o avençado por seu ato ou inércia já que o mesmo foi impedido de cumprir o pactuado, uma vez que tornou-se impossível o seu cumprimento.

No contexto apresentado nos Autos, cumpre anotar que não há falar em violação ao artigo 22 § 2º do Estatuto da OAB como afirma o Apelante considerando que a diante da negativa de pagamento dos honorários tem pertinência seu arbitramento de acordo com referida disposição legal que dispõe o seguinte:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2º
Na falta de estipulação ou de acordo
, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB. (...)”

Diante desse quadro, constata-se que há direito de percepção da verba honorária advocatícia, pois, os serviços foram prestados até a rescisão do contrato
de maneira unilateral,
existindo interesse de que o Estado-Juiz fixe tal verba, não havendo como se sustentar a tese de inaplicabilidade da referida disposição legal ao caso e impossibilidade de atuação do Estado-Juiz em dirimir a controvérsia
pelas razões invocadas pelo Apelante, mormente, quando
não há cláusula contratual que
regule a remuneração do advogado na hipótese de rescisão antecipada
,
justificando o arbitramento da verba honorária.
.

Acerca da questão o seguinte entendimento jurisprudencial:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO
– CLÁUSULA ABUSIVA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ, FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – ARBITRAMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – VALOR MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
É possível o arbitramento de honorários quando, a despeito da existência e validade de cláusula “ad exitum”, “quota litis” ou “de risco”, a parte contratante rescinde o contrato sem imputar culpa à parte contrária. Inteligência dos arts. 110, 421, 422, 844, do CC, do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994, e de precedentes do STJ e do TJMT
.” (N.U 1024691-62.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 08/02/2023).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ – ARBITRAMENTO COM BASE NO TRABALHO DO CAUSÍDICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 8º C/C OS INCISOS DO § 2º DO MESMO ARTIGO DO CPC – HONORÁRIOS DEVIDAMENTE FIXADOS – ARBITRAMENTO QUE VERIFICOU O VALOR DA CAUSA, O TRABALHO DESENVOLVIDO (ZELO PROFISSIONAL) E O TEMPO DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO - JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO – INVIABILIDADE DE DESCONTO COM BASE EM ADITIVO CONTRATUAL – INEXISTÊNCIA DE ATUAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO EM INSTÂNCIA SUPERIOR - REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – DESPROVIDA A APELAÇÃO INTERPOSTA PELO BANCO DO BRASIL – PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR RODRIGO MISCHIATTI E RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S.
O fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC). A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários. Mostra-se plausível o arbitramento de valor de honorários advocatícios, de maneira equitativa, desde que não dissociados dos incisos dispostos no artigo 85, § 2º do NCPC (peças produzidas, natureza da demanda e local de prestação do serviço, além de valor da dívida), devendo-se fixar o valor em face do valor da causa, do trabalho desenvolvido pelo advogado (grau de zelo) e tempo de tramitação do feito.
“(...) - A correção monetária deve incidir a partir do arbitramento de honorários. - Em se tratando de relação contratual, os juros devem ser computados a partir da citação. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.057218-0/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/08/2019, publicação da súmula em 22/08/2019)”. Deve ser extirpada a parte da sentença que determina o desconto de 20% dos honorários devidos aos advogados/apelantes, eis que não ocorreu a atuação dos empregados do Banco do Brasil S/A em instância superior, pois sequer houve a subida dos autos para apreciação recursal, de modo que não se aplica a Cláusula Primeira do aditivo contratual.” (N.U 1003092-33.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022).

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2º E 8º, ALÉM DO ARTIGO 22, §2º, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI Nº. 8.906/94) – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRITO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A PARCIALMENTE PROVIDO E DA GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS PREJUDICADO. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários advocatícios. O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, de modo que não é possível afirmar que houve quitação do débito de forma administrativa. Forçoso concluir que a razoabilidade, aliada aos princípios da equidade e proporcionalidade, deve pautar o arbitramento dos honorários. Assim, razoável a redução dos honorários para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).” (N.U 1005538-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023).

Assim, não há outro caminho a não ser o de sopesar o direito à verba honorária, tendo-se em vista o trabalho realizado e o valor econômico envolvido, utilizando como parâmetro mínimo os valores estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB (art. 22, §2º, do Estatuto da OAB), de maneira que é direito do autor que o valor seja arbitrado pelo Judiciário de maneira condizente aos serviços prestados à instituição financeira.

Outrossim,
sustenta o Apelante, que não sendo acolhida sua tese recursal, subsidiariamente, há necessidade de redução do valor dos honorários arbitrados
.

Constata-se que referidos honorários foram arbitrados em 5% do valor correspondente a todas as ações, perfazendo
R$ 105.414,02 (cento e cinco mil, quatrocentos e quatorze reais e dois centavos), referentes a todas as ações relacionadas na peça inicial que totalizam 19 (dezenove) ações constando os atos processuais realizados e fases que se encontravam quando da rescisão contratual, cujo montante, demonstra-se razoável, sendo o seguinte entendimento jurisprudencial sobre este ponto:

“[...] Nos casos em que há rescisão unilateral do contrato, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes que se tornou de impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o artigo 22, § 2º do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado mesmo que minimamente exercido. Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual. (AgInt no Resp1560.257/PB, AgInt no Resp1554.329/MS (TJMT N.U.1004299-91-2023 - Camaras Isoladas de Direito Privado Relatora Desa Nilza Maria Possas de Carvalho Primeira Câmara de Direito privado, J 25/06/2024 DJE 26/06/2024).

No contexto apresentado nos Autos, verifica-se que
a sentença não merece modificação, sendo que o Juízo analisou as teses invocadas pelo Apelante
, conforme os elementos probatórios acostados aos Autos,
não havendo falar em ausência de prestação jurisdicional decorrente de não apreciação das teses sustentadas,
uma vez que a sentença encontra-se devidamente fundamentada, embora contrariando a pretensão deduzida pelo Apelante.

No mais,
com relação a justiça gratuita objeto de insurgência do Apelante
, constata-se que não houve deferimento, tendo em vista que apesar da a parte Autora pleitear referido benefício
foi determinada a sua intimação para comprovar a hipossuficiência financeira, contudo, o Autor compareceu aos Autos comprovando o recolhimento da custas
, conforme se verifica no ID 281147883,
não havendo, portanto, falar em revogação do benefício quando sequer foi deferido, havendo na realidade falta de interesse recursal quanto a este ponto em específico
.

No que
concerne a correção incidente sobre referido montante,
constata-se que foi determinada a
correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, estando a sentença em conformidade com a jurisprudência desse e. Tribunal de Justiça senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM FACE A NECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – REJEIÇÃO – MÉRITO RECURSAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO UNILATERAL PELA DEMANDADA – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO DA DEMANDA – MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – QUANTUM ARBITRADO – CONFORMIDADE COM AS FINALIDADES LEGAIS – JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Há que ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, quando há elementos probatórios suficientes para a prolação da sentença, possibilitando o julgamento antecipado da lide.

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante;

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, conforme se observou na espécie.

Na relação contratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios, deve ser a partir da citação inicial, de acordo com artigo 405 do Código Civil, e a data inicial para contagem da correção monetária é do arbitramento, nos termos da Súmula 54 e 362 do STJ.
(N.U 1008146-67.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025).

Em face dessas considerações,
tenho que a sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
Portanto, nego provimento ao recurso.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% fixando-os em 12% sobre o valor da condenação
”.

Como se verifica, pesar dos argumentos elencados pelo Embargante constata-se que não há qualquer omissão, obscuridade ou contrariedade com relação a matéria questionada, já que
foi devidamente analisada e decidida de forma a propiciar eventual interposição de recurso junto às Instâncias Superiores,
valendo ressaltar que
externei de modo claro e objetivo as razões de meu convencimento no caso em análise
.

Como se pode observar, em verdade, a pretensão

do Embargante é fruto de inconformidade pelo fato de a decisão não estar de acordo com o entendimento segundo o ângulo jurídico pretendido
, buscando rediscutir a questão em sede de embargos de declaração o que se revela o meio inadequado para tanto,
já que a finalidade dos Embargos Declaratórios restringe-se a suprir omissões, contradições e obscuridades inocorrentes no caso.

Neste sentido, a jurisprudência pátria:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”. (STJ – 1ª Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros. não conheceram.

Diante do exposto,
nego provimento aos Embargos
.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025